Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022458-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES PASCOAL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 995.430.951-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FERREIRA DE MORAES JUNIOR - CPF: 014.749.131-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do feito.

A agravante alega que está desempregada, realiza atividades domésticas e depende exclusivamente da renda do cônjuge, apresentando carteira de trabalho e declaração de imposto de renda do marido como prova de sua condição econômica.

A decisão recorrida entendeu que os documentos juntados não comprovaram de forma inequívoca a hipossuficiência alegada, e que a ausência de vínculo formal de emprego não é, por si só, suficiente para ensejar a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera declaração de hipossuficiência, apresentada por pessoa natural, obriga o magistrado a conceder o benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a necessidade econômica da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A simples inexistência de vínculo empregatício não é elemento suficiente para comprovar a hipossuficiência, especialmente quando não acompanhada de documentação capaz de demonstrar a real condição econômica da parte.

A documentação trazida aos autos, como a declaração de imposto de renda do cônjuge, não comprova a dependência econômica integral da agravante, tampouco foi apresentada prova adicional como extratos bancários, contas ou outras despesas ordinárias.

O indeferimento do benefício não ofende o princípio do acesso à justiça quando fundado na inexistência de comprovação satisfatória da alegada insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos. 2. A ausência de vínculo formal de emprego não basta, por si só, para caracterizar hipossuficiência econômica, exigindo-se prova suficiente da real incapacidade de arcar com os encargos do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Patrícia Rodrigues Pascoal contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por dano moral, ajuizada em face de Sebastião Ferreira de Moraes Júnior, indeferiu o pedido, determinando à parte requerente que recolhesse as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante recorre, sustentando que o magistrado
a quo
deixou de considerar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada (art. 99, § 3o, do CPC), bem como não justificou de forma concreta a negativa do pedido formulado.

Aduziu, ainda, ter comprovado, mediante a juntada de carteira de trabalho e da declaração de imposto de renda do cônjuge, que se encontra desempregada, desempenhando atividades domésticas e dependendo exclusivamente da renda do marido, restando demonstrado,
no caso em apreço
, que não dispõe de condições financeiras suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Por fim, alegou que o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária viola o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), requerendo, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da justiça gratuita pleiteada.

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 308320489).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Patrícia Rodrigues Pascoal de Almeida Silva propôs ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e reparação por dano moral em desfavor de Sebastião Ferreira de Moraes Júnior, tendo o d. magistado
a quo
indeferido o pedido, determinando à parte requerente que recolhesse as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustentando que o magistrado
a quo

deixou de considerar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada (art. 99, § 3o, do CPC), bem como não justificou de forma concreta a negativa do pedido formulado.

Aduziu, ainda, ter comprovado, mediante a juntada de carteira de trabalho e da declaração de imposto de renda do cônjuge, que se encontra desempregada, desempenhando atividades domésticas e dependendo exclusivamente da renda do marido, restando demonstrado,
no caso em apreço
, que não dispõe de condições financeiras suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Por fim, alegou que o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária viola o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), requerendo, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da justiça gratuita pleiteada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
Vistos. Inicialmente, verifico que a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada pela parte autora, razão pela qual indefiro o referido pedido.

Por essa razão, intime–se a parte requerente para que comprove o recolhimento das custas iniciais da ação.

Decorrido o prazo de 15 dias e não tendo o autor informado o pagamento das custas, certifique-se e façam os autos conclusos”
(id. 197195643 – autos de origem).

Ora, incumbia à agravante demonstrar, de forma inequívoca, sua condição de hipossuficiência, a qual a impediria de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Com efeito, a mera ausência de vínculo formal de emprego não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar a incapacidade financeira, sobretudo porque, desde 2019, não há registro em sua carteira de trabalho. Tal circunstância, contudo, não afasta a possibilidade de a parte dispor de outras fontes de subsistência, como patrimônio, rendimentos autônomos, investimentos ou benefícios previdenciários.

Do mesmo modo, a apresentação exclusiva da declaração de imposto de renda do cônjuge não é apta a suprir essa lacuna probatória, sobretudo quando não comprovada, de maneira objetiva, a alegada dependência econômica integral.

Era possível, outrossim, que a agravante trouxesse aos autos outros elementos comprobatórios, como demonstrativos de despesas ordinárias, extratos bancários ou quaisquer documentos hábeis a subsidiar sua pretensão, de modo a evidenciar, ainda que minimamente, a alegada hipossuficiência financeira.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025